Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-35.2022.8.11.0050
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000850-35.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ELIANE DIAS BASTOS MACEDO - CPF: 053.404.781-57 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), GUSTAVO GONCALVES GOMES - CPF: 084.424.117-20 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0388-25 (RECORRIDO), GUSTAVO GONCALVES GOMES - CPF: 084.424.117-20 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE), ELIANE DIAS BASTOS MACEDO - CPF: 053.404.781-57 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA -
INSCRIÇÃO
DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL - INTELIGÊNCIA DOA ARTIGO 435 CPC – PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA AFASTADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL INOCORRENTE - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou no processo nenhum documento que demonstre a existência ou validade do crédito.

2.

A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Inteligência artigo 435 do CPC.

3.

N
ão há que se falar em configuração de litispendência quando há o ajuizamento de ações que visam a discutir diferentes contratos e inscrições nos órgãos de proteção ao crédito. Preliminar Rejeitada.

4
. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

5.
Anotação concomitante não enseja indenização em dano moral. Inteligência da Súmula 385 do STJ.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos, bem ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que não restou provada a relação contratual entre as partes.

Nas razões recursais, a parte recorrente vem suscitando preliminar de litispendência, pois a requerente/recorrida ajuizou três demandas distintas (
1000850-35.2022.8.11.0050, 1000853-87.2022.8.11.0050 e 1000852-05.2022.8.11.0050)
, possuindo identidade de partes, causa de pedir e pedido, que, se julgada em apartados, dará possibilidade de 03 (três) decisões conflitantes ou contraditórias.

Ainda, alega a existência de relação contratual, uma vez que a reclamante é revendedora de produtos sob o n. de cadastro 5.478.536, para tanto, pleiteia a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedente o pedido inicial, ou subsidiariamente, a adequação do
quantum
indenizatório. Junta documentos (notas fiscais) na fase recursal e
prints
de telas sistêmicas.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023